Tribunal: STF
Processo: RE 1500485
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE À MUDANÇA DA MOEDA - URV - DEFASAGEM - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DO ÍNDICE - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 



    As arguições de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de agravo regimental, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível, portanto, de serem apreciadas nessa seara recursal. 



    O STJ já consolidou entendimento no sentido de que "os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (..) " (AgRg nos EREsp 833.666/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 03/11/2014).



    O pleito para que a apuração do percentual seja feito em liquidação de sentença não tem cabimento quando o índice já está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores (documento 13, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 168 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não conheceu do pedido recursal relativo à arguida afronta ao art. 168 da Constituição da República, tendo em vista que as alegações desenvolvidas para questionar o referido dispositivo constitucional “não foram aventadas nas razões do recurso de apelação, o que impede o conhecimento das teses suscitadas na via do agravo regimental, eis que se trata de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico” (documento 13, p. 6).



    O recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. REFORMA EM RAZÃO DA IDADE LIMITE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.486.141 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.435.395 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2023 — grifei).  



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 1.333.899/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365 RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, nos seguintes termos:  



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 (DJe 26/3/2010, grifei). 



    Por fim, quanto ao pedido de limitação temporal e compensação das diferenças remuneratórias ora discutidas, observo que essas questões não foram prequestionadas. Com efeito, referida matéria não foi objeto de decisão pelo Tribunal de origem e os embargos de declaração opostos não provocaram o seu exame, o que inviabiliza o recurso extraordinário nesse ponto, consoante as Súmulas 282 e 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV -Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (RE 1.414.994 AgR/MA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 — grifei)  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator